Tribunal: STJ
Processo: 1500339-28.2020.8.26.0633
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124117 - SP(2025/0470654-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALVES NEGREIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ SOTERO DOS SANTOS - SP143664
JAIR SOTERO DA SILVA - SP431999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. Além de não existir correspondência de partes, o ônus de demonstrar eventual equívoco da
decisão agravada recai sobre a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
Tese de julgamento:
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.900.135/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.996.126/SP,
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55136036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 24818ff1-f471-4b65-a799-cb143eef2c68

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55136036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 24818ff1-f471-4b65-a799-cb143eef2c68

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124117 - SP(2025/0470654-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE ALVES NEGREIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ SOTERO DOS SANTOS - SP143664
JAIR SOTERO DA SILVA - SP431999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. Além de não existir correspondência de partes, o ônus de demonstrar eventual equívoco da
decisão agravada recai sobre a parte agravante, o que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
"O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
Tese de julgamento:
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.900.135/SP,
Documento eletrônico VDA55136414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: e1ebc1e0-0b66-4dde-96ba-7122eb494d88

Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.996.126/SP,
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
JOSE ALVES NEGREIROS
decisão que não conheceu do recurso especial (e-STJ, fls. 489-490).
Nas razões, a defesa reafirma que a decisão monocrática aplicou indevidamente o
óbice da
pois o Recurso Especial não pretende o reexame do conjunto fático-
Súmula 7/STJ,
probatório, mas a revaloração jurídica de fatos já reconhecidos, notadamente quanto à
insuficiência probatória para a condenação e à culpa concorrente da vítima.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o afastamento da
e, por consequência, o provimento do agravo em recurso especial para que o
Súmula 7/STJ
recurso especial seja conhecido e julgado no mérito (e-STJ, fls. 498).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial foi
inadmitido por incidência da
"porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula 284/STJ,
precisamente
os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
Súmula n. 284/STF,
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação
de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional."
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente
o referido fundamento.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada,
o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a
para impedir o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ
regimental.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55136414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: e1ebc1e0-0b66-4dde-96ba-7122eb494d88

2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 1.900.135/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se).
22/2/2022,
3/3/2022,

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.996.126/SP,
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/3/2022,
.
17/3/2022)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:53:15
Código de Controle do Documento: e1ebc1e0-0b66-4dde-96ba-7122eb494d88

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470654-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.124.117 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035005720208260266 15003392820208260633 35005720208260266
3500572020826026615003392820208260633
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE ALVES NEGREIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ SOTERO DOS SANTOS - SP143664
JAIR SOTERO DA SILVA - SP431999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE ALVES NEGREIROS
ADVOGADOS
: JOSÉ LUIZ SOTERO DOS SANTOS - SP143664
JAIR SOTERO DA SILVA - SP431999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=40=092542@
2025/0470654-3 - AREsp 3124117 Petição : 2026/0005752-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:29:40
Código de Controle do Documento: DA5068FC-C654-41A8-B1DF-64C589704E85